Tribunal: TJES
Processo: 5014246-75.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014246-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO COUTINHO BROZEGUINI
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE FINANCIAMENTO E CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PÓS-VENDA GRAVADO COM CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO À NATUREZA DO CONSÓRCIO E AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO NÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO 25 DAS TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor que afirma ter sido induzido a erro por prepostos da empresa, que teriam prometido financiamento e contemplação garantida para aquisição de veículo. Requer anulação do contrato de consórcio, restituição imediata e integral da quantia paga (R$ 3.997,86) e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à restituição nos moldes contratuais, ao final do grupo, rejeitando nulidade do negócio e indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (a) existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (b) ocorrência de vício de consentimento apto a anular o contrato; (c) possibilidade de restituição imediata dos valores; (d) cabimento de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar rejeitada. A prova documental constante dos autos — especialmente a gravação de pós-venda — mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

4. O áudio de confirmação demonstra que o Recorrente reconheceu expressamente ter aderido a um consórcio, estar ciente de que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance, e negou qualquer promessa de prazo garantido, ratificando voluntariamente as condições pactuadas.
5. Ausente o alegado vício de consentimento, restando caracterizada mera desistência do consorciado. Nessas hipóteses, aplica-se o Enunciado 25 das Turmas Recursais, que determina a restituição somente ao final do grupo, no prazo de até 30 dias após o encerramento.
6. A inexistência de ato ilícito afasta o pleito de indenização por danos morais e perda de uma chance. O próprio Recorrente, ao confirmar a modalidade contratual no contato de pós-venda, inviabiliza a narrativa de engano ou dolo.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“A confirmação expressa, em contato de pós-venda, da ciência do consumidor acerca da natureza do contrato de consórcio e da inexistência de promessa de contemplação afasta o alegado vício de consentimento, configurando mera desistência do consorciado. Nessa hipótese, a restituição deve observar o prazo previsto no Enunciado 25 das Turmas Recursais, não havendo dano moral.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370 e 371; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Enunciados 11 e 25 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014246-75.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
RODRIGO COUTINHO BROZEGUINI

RECORRIDA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE FINANCIAMENTO E CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PÓS-VENDA GRAVADO COM CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO À NATUREZA DO CONSÓRCIO E AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO NÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO 25 DAS TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor que afirma ter sido induzido a erro por prepostos da empresa, que teriam prometido financiamento e contemplação garantida para aquisição de veículo. Requer anulação do contrato de consórcio, restituição imediata e integral da quantia paga (R$ 3.997,86) e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à restituição nos moldes contratuais, ao final do grupo, rejeitando nulidade do negócio e indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (a) existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (b) ocorrência de vício de consentimento apto a anular o contrato; (c) possibilidade de restituição imediata dos valores; (d) cabimento de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar rejeitada. A prova documental constante dos autos — especialmente a gravação de pós-venda — mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

4. O áudio de confirmação demonstra que o Recorrente reconheceu expressamente ter aderido a um consórcio, estar ciente de que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance, e negou qualquer promessa de prazo garantido, ratificando voluntariamente as condições pactuadas.
5. Ausente o alegado vício de consentimento, restando caracterizada mera desistência do consorciado. Nessas hipóteses, aplica-se o Enunciado 25 das Turmas Recursais, que determina a restituição somente ao final do grupo, no prazo de até 30 dias após o encerramento.
6. A inexistência de ato ilícito afasta o pleito de indenização por danos morais e perda de uma chance. O próprio Recorrente, ao confirmar a modalidade contratual no contato de pós-venda, inviabiliza a narrativa de engano ou dolo.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“A confirmação expressa, em contato de pós-venda, da ciência do consumidor acerca da natureza do contrato de consórcio e da inexistência de promessa de contemplação afasta o alegado vício de consentimento, configurando mera desistência do consorciado. Nessa hipótese, a restituição deve observar o prazo previsto no Enunciado 25 das Turmas Recursais, não havendo dano moral.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370 e 371; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Enunciados 11 e 25 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou que foi atraído por um anúncio na internet para a compra de um veículo Hyundai i30, de forma financiada, com promessa de uma entrada de R$ 3.997,86 e mais 48 parcelas de R$ 851,29. Relata que, ao comparecer à sede da empresa do preposto em Vitória/ES, foi garantido pelos vendedores que a proposta de financiamento havia sido aprovada. Sustentou o Autor expressamente que jamais se predispôs a adquirir um consórcio, mas sim um financiamento para a compra do veículo, tendo sido enganado e induzido a erro para assinar documentos sem leitura prévia, sob a promessa de contemplação em uma semana.

Diante disso, requereu a anulação do contrato de consórcio, a restituição imediata do valor de R$ 3.997,86 despendido a título de entrada/primeira parcela e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e perda de uma chance, em valor não inferior a R$ 35.000,00.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15857643):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para condenar a requerida a devolução dos valores pagos pelo autor por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração, seguro e fundo de reserva, proporcionais ao prazo de participação no grupo, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, calculado pela taxa SELIC, e os juros de mora acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15857644), reiterando os argumentos da inicial e da réplica. O Recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, insiste na ocorrência de dolo e erro essencial, pugnando pela anulação do contrato, restituição imediata e integral do valor pago e condenação da Recorrida ao pagamento dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pela Recorrida (Id 15857648), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

I) Da preliminar de cerceamento de defesa - indeferimento da prova oral

O Recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a não realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal inviabilizou a comprovação do vício de consentimento.

É deveras conhecida a importância da dilação probatória para a busca da verdade real e a garantia do devido processo legal. Contudo, prevalece no nosso sistema processual o princípio do livre convencimento motivado, sendo o Juiz o destinatário final das provas.

Dessa forma, compete exclusivamente ao magistrado aferir a utilidade e a pertinência das provas para a formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia central circunda a eventual promessa ardilosa de contemplação antecipada. O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova oral, notadamente porque a prova documental, em particular a gravação da ligação de pós-venda, já era suficiente para o convencimento.

Assim, a dispensa da prova oral por se mostrar inócua ou meramente protelatória, encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 536748 para aquisição de veículo; Grupo 2034; Cota 516; Assinado em janeiro de 2020; Prazo de 80 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 6.051,96 (seis mil e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), sob a alegação de que não houve a contemplação no início do consórcio como prometido. Em virtude da desistência, a autora requer a restituição em dobro da quantia paga e reparação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade do consórcio objeto da lide e condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.185,96 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente ao valor pago no período em que a autora permaneceu no grupo consorciado.

[...]

(6).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a ré que a sentença carece de nulidade processual, uma vez que almejou, a título de produção de provas, o depoimento pessoal da parte autora e a juntada de outras provas. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos,
observa-se que o depoimento pessoal da parte autora refletiria tão somente a versão já apresentada na exordial, em nada contribuindo para influenciar na decisão final do julgador. De igual modo, vê-se que o acervo probante produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa.
Quanto às demais provas, tem-se que a ré teve oportunidade de apresentá-las, mas aparentemente não o fez por sã consciência, visto que, diferentemente do asseverado, colacionou diversas provas quando da apresentação da peça contestatória, na tentativa de demonstrar a antítese. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes.
Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento.
Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.
[...] (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5016076-36.2021.8.08.0048, REL. GUSTAVO PROCOPIO SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 14/09/2022) [destaquei]

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II) Do mérito recursal

O Recorrente alega que foi vítima de propaganda enganosa e dolo dos prepostos da Recorrida, que lhe prometeram um financiamento ou a contemplação garantida, induzindo-o a erro a respeito da natureza do negócio.

A falha na prestação de informações claras e precisas por parte de vendedores, que prometem a contemplação imediata ou dissimulam a natureza de um consórcio para se assemelhar a um financiamento, constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e é notadamente conhecida neste eg. Tribunal. Em tais situações, o contrato é anulado por vício de consentimento (dolo ou erro essencial), com a consequente restituição integral e imediata dos valores pagos.

Contudo, o presente caso apresenta uma peculiaridade fundamental para a manutenção da sentença de piso, conforme passo a expor.

Além da juntada do contrato denominado “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio em bem Móvel, Imóvel ou Serviços”, devidamente assinado pelo Autor (Id 15857619), a Administradora Recorrida, em sua defesa, demonstrou ter implementado um mecanismo de controle de qualidade, o pós-venda por telefone gravado, justamente para prevenir o vício de consentimento do aderente. Conforme a juntada de arquivo referente à gravação telefônica (Id 15857621), há um questionamento direto ao Recorrente sobre a natureza do contrato e a existência de promessa de gratuidade:

Aos 07min e 38 segundos de ligação, a funcionária da Recorrida pergunta: “o Senhor está ciente que adquiriu um consórcio e a contemplação poderá ocorrer por sorteio ou por lance?”, tendo o Recorrente respondido: “Sim”

Na sequência, a atendente pergunta: “Houve promessa ou comprometimento por parte do vendedor no prazo da contemplação? Ele estipulou algum prazo para o senhor ser contemplado ou ter esse crédito liberado?”, e o Recorrente responde “Não!”.

Por fim, a atendente adverte o Recorrente: “O vendedor não está autorizado a fazer acordos que não constem em nosso contrato. Caso esteja omitindo alguma informação ou cancele futuramente, a devolução ocorrerá através de sorteios nas assembleias mensais ou no encerramento do grupo, deduzindo multa estipulada em contrato. Ficou alguma dúvida?”, tendo o Recorrente respondido de forma muito clara “Não, tenho não”

Com essa prova irrefutável, a tese de vício de consentimento não merece prosperar. Primeiro, porque a Administradora se desincumbiu do seu ônus de comprovar que forneceu a informação adequada, transparente e indispensável sobre o consórcio (art. 6º, III, da Lei nº 8.078/90). Segundo, porque o próprio Recorrente, ao ser inquirido pelo canal oficial da Administradora, ratificou ter plena ciência da modalidade de consórcio e negou qualquer promessa de contemplação.

Ao declarar que não houve promessa de contemplação, o Recorrente, munido de todas as informações corretas e formais, anuiu com o negócio jurídico de maneira livre e consciente, invalidando, por conduta própria, a alegação de dolo ou erro que agora invoca.

Portanto, o conjunto fático-probatório demonstra que o contrato firmado pelo Recorrente é válido, tratando-se, em verdade, de mera desistência de consorciado ativo. A sentença, ao afastar o vício de consentimento, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com as provas dos autos, devendo ser mantida.

Considerando a validade do contrato firmado entre as partes, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Por fim, o Recorrente pleiteia indenização por danos morais e perda da chance sob o argumento de que a frustração na obtenção do bem e a retenção dos valores por um longo período causaram-lhe angústia e prejuízo que extrapolam o mero aborrecimento.

Contudo, a condenação por danos morais exige a comprovação do ato ilícito e do nexo causal, elementos que, como visto, foram afastados pelo reconhecimento da validade do contrato.

Se o Recorrente, no momento oportuno (pós-venda), ratificou a modalidade de consórcio e a ausência de promessa de contemplação, não há que se falar em conduta ilícita da Administradora que justifique a reparação extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)